Tribunal: TJMT
Processo: 1022378-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022378-18.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), EMY KIANE TEIXEIRA DE ARAUJO LOPES - CPF: 018.667.351-52 (IMPETRANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE REJEITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – ADMITIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – PEDIDO REJEITADO EM DECISÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE E/OU TERATOLOGIA
– ORDEM DENEGADA
.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, é admitida a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, o
Writ
que tenha por escopo o controle de mérito dos atos dos Juizados Especiais, a teor do Verbete 376 da Súmula daquela Corte.

2-
“A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais
." (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).

3- Cabe ao Juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

4- No caso, tendo em vista que a simples necessidade de produção de prova pericial não é capaz de alterar a competência do Juizado Especial e, considerando que a Turma Recursal, de forma fundamentada concluiu que a produção da prova pericial grafotécnica era prescindível, não há qualquer ilegalidade e/ou teratologia no Acórdão impugnado, motivo pelo qual a ordem é denegada, nos termos do § 5o, do artigo 6o, da Lei 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1022378-18.2021.8.11.0000

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Emy Kiane Teixeira de Araújo Lopes
em virtude de ato tido como ilegal praticado pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
,
representada pelo seu Presidente, Juiz Valmir Alaércio dos Santos
.

Em síntese, a Impetrante almeja que esta Corte anule o Acórdão prolatado pela Turma Recursal, em razão de sua incompetência absoluta para julgar a causa e, de conseguinte, julgue extinta a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por ela ajuizada, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Não foi formulado pedido liminar.

As Informações foram prestadas, conforme se extrai dos Ids. 114474982 e 114593989.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (Id. 114962462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda constitucional, a Impetrante alegou ter ajuizado perante o Juizado Especial Cível a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor das empresas Telefônica Brasil S.A. e da Serasa Experian S.A., porque seu nome foi inscrito indevidamente no rol de maus pagadores por suposto débito com a empresa de telefonia.

Aduziu que, quando apresentou Contestação, a empresa Telefônica Brasil S.A. juntou contrato teoricamente assinado por ela (Impetrante) e, ao impugnar a peça de defesa, refutou veementemente o instrumento carreado para os autos, em especial porque a assinatura ali constante difere da sua e o endereço não confere com o seu.

Alegou que, diante da divergência de endereços e das assinaturas, requereu a realização de prova pericial grafotécnica e, de conseguinte, a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial, já que se tratava de causa complexa, com a impugnação dos documentos no momento oportuno. Contudo, o Juiz, além de não reconhecer a incompetência, analisou e julgou o mérito da demanda porque firmou entendimento de que as assinaturas são visivelmente iguais.

Seguiu argumentando que, inconformada, interpôs Recurso Inominado em que insistiu na incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa, em virtude da necessidade da realização de perícia grafotécnica e, ao final, requereu a reforma da sentença para que o feito fosse extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

A Turma Recursal rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, manteve o entendimento sobre a prescindibilidade da prova pericial grafotécnica e, no mérito, desproveu o Recurso Inominado.

De acordo com a Impetrante, tanto o Juiz sentenciante quanto a Turma Recursal afrontaram ao disposto no artigo 428, do Código de Processo Civil; no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e no artigo 51, da Lei 9.099/95, porque, no caso, a perícia grafotécnica é indispensável.

Insiste que, ante a necessidade da prova pericial grafotécnica, o Juizado Especial é absolutamente incompetente para o julgamento daquela causa.

Com esses argumentos, aduz que o Acórdão da Turma Recursal é ilegal, pois julgou o mérito da causa sem oportunizar a produção da prova pericial e, assim, pede que aquele
decisum
seja anulado e que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais seja julgada extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Expostos os fatos,
ab initio
, registro que
“o entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais. Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial."
(RMS 61.323/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 11/09/2020).

Assim, não há dúvida: a Corte Superior admite a impetração desta Ação constitucional para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis; contudo, é vedada a análise do mérito do processo subjacente. (RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019).

Também é necessário consignar, desde logo, que a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.

Nas palavras da Ministra Maria Isabel Gallotti,
“a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais
." (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).

No que tange à prova pericial, é recomendado relembrar que cabe ao Juiz decidir,
motivadamente
, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (AgInt no REsp 1930106/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021).

Na hipótese, ao julgar o Recurso Inominado, a Turma Recursal,
de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido
, analisou a complexidade da causa, a pertinência, relevância e necessidade da realização da prova pericial requerida pela Impetrante, e concluiu pela sua prescindibilidade, em virtude da identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquelas apostas em seus documentos pessoais.

Logo, em que pese à Impetrante aduzir que ordem mandamental deve ser concedida porque o Acordão é ilegal, conforme se vê dos fundamentos acima expostos, o
decisum
não se reveste de qualquer ilegalidade e está em sintonia com as orientações do STJ.

Em outras palavras, tendo em vista que a simples necessidade de produção de prova pericial não é capaz de alterar a competência do Juizado Especial e, considerando que a Turma Recursal, de forma fundamentada concluiu que a produção da prova pericial grafotécnica era prescindível, não há qualquer ilegalidade e/ou teratologia no Acórdão impugnado.

Nessa esteira, a ordem deve ser denegada por que:

[...] A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a)
decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica
; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos. [...].
(AgInt no RMS 61.373/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). (sem grifos no original)

Por fim, consigno que, para que se infirmassem as conclusões do Acórdão proferido pela Turma Recursal no sentido da necessidade ou não da prova grafotécnica, seria necessária a incursão no mérito da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, o que é vedado, pois o controle de mérito dos atos do Juizado Especial é de competência da Turma Recursal, conforme expressa previsão do Verbete 376 da Súmula do STJ.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
, nos termos do § 5o, do artigo 6o, da Lei 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022